Tribunal: STJ
Processo: 0341443-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033626 - PE (2025/0341443-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO GILSON PESSOA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL LUIS NUNES DA SILVA - PE032494
VITOR DE AQUINO VALÕES - PE055220
CARLOS RAFAEL BARRETO DE MIRANDA - PE056550
EDER AMARO DOS SANTOS JUNIOR - PE062975
EMERSON ANDREW MENDES DE MOURA - PE058950
FERNANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS - PE062984
JOÃO VICTOR ALBUQUERQUE DA SILVA - PE066158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.
ALEGADA INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE.

TEMA 1.214/STJ.
REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO PARA
MANTER A VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JÁ
REPUTADA
DESFAVORÁVEL
NA
SENTENÇA,
SEM
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. REFORMATIO IN
INDIRETA NÃO CONFIGURADA
PEJUS
. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade. No caso, as
alegações
defensivas
foram
examinadas,
não
se
verificando
constrangimento ilegal.
2. Em recurso ou ação exclusiva da defesa, não configura reformatio in
a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal de origem para
pejus
manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença, quando não
houver decote de circunstância judicial negativa nem agravamento da
reprimenda. Julgados: AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
HC n. 954.240
2/3/2023;
/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
17/12/2024.
3. O acórdão proferido no julgamento da revisão criminal manteve as
mesmas circunstâncias judiciais negativadas na sentença (culpabilidade,
Documento eletrônico VDA52140591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 2b0f6097-011b-4efa-a4ed-9da3de7ef72e

conduta social, circunstâncias e consequências), com mero reforço na
fundamentação utilizada, sem agravamento do resultado, aplicando ao
caso a previsão do Tema Repetitivo 1214, segundo o qual não implicam
'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já
valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra
circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para
manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável
na sentença.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
08 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52140591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 2b0f6097-011b-4efa-a4ed-9da3de7ef72e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033626 - PE (2025/0341443-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO GILSON PESSOA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL LUIS NUNES DA SILVA - PE032494
VITOR DE AQUINO VALÕES - PE055220
CARLOS RAFAEL BARRETO DE MIRANDA - PE056550
EDER AMARO DOS SANTOS JUNIOR - PE062975
EMERSON ANDREW MENDES DE MOURA - PE058950
FERNANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS - PE062984
JOÃO VICTOR ALBUQUERQUE DA SILVA - PE066158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.
ALEGADA INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE.

TEMA 1.214/STJ.
REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO PARA
MANTER A VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JÁ
REPUTADA
DESFAVORÁVEL
NA
SENTENÇA,
SEM
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. REFORMATIO IN
INDIRETA NÃO CONFIGURADA
PEJUS
. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade. No caso, as
alegações
defensivas
foram
examinadas,
não
se
verificando
constrangimento ilegal.
2. Em recurso ou ação exclusiva da defesa, não configura reformatio in
a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal de origem para
pejus
manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença, quando não
houver decote de circunstância judicial negativa nem agravamento da
reprimenda. Julgados: AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
HC n. 954.240
2/3/2023;
/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
17/12/2024.
3. O acórdão proferido no julgamento da revisão criminal manteve as
mesmas circunstâncias judiciais negativadas na sentença (culpabilidade,
Documento eletrônico VDA52140859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:35
Código de Controle do Documento: b5437632-4752-416e-9432-b4689c76c0ac

conduta social, circunstâncias e consequências), com mero reforço na
fundamentação utilizada, sem agravamento do resultado, aplicando ao
caso a previsão do Tema Repetitivo 1214, segundo o qual não implicam
'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já
valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra
circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para
manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável
na sentença.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTÔNIO GILSON PESSOA
DOS SANTOS contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Revisão Criminal n. 0025612-
52.2023.8.17.9000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, pela
prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal), à pena
de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 273 dias-multa (e-
STJ fls. 179/187). A decisão transitou em julgado sem interposição de apelação (e-STJ fl.
204).
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de Justiça de
Pernambuco, alegando flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto
às circunstâncias judiciais negativadas e à fração de aumento aplicada na terceira fase,
postulando o decote das vetoriais e a aplicação da fração mínima de 1/3 (e-STJ fls. 22/23).
O Tribunal de origem deferiu parcialmente a ação revisional para reduzir a
reprimenda final, para reduzir a reprimenda final para 10 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, e 180 dias-multa (e-STJ fls. 22-69), em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 40
/41):
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO.
I, DO CPP. AUSÊNCIA DE
ART. 621,
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO
PARCIAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PONDERAÇÃO DOS FATOS E
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
SUPLEMENTAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO. NOVA DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443
DO STJ. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA E DEFERIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. No julgamento da revisão criminal em que se pretende rediscutir o cálculo da
pena, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu
o delito sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a
situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe
Documento eletrônico VDA52140859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:35
Código de Controle do Documento: b5437632-4752-416e-9432-b4689c76c0ac

imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso, não
ocorreu. Precedentes do STJ.
2. Nos termos da Súmula 443 do STJ, “o aumento na terceira fase de aplicação
da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não
sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes”.
3. Hipótese em que foi realizada uma nova ponderação dos fatos, das
circunstâncias judiciais do
do CP e da causa de aumento prevista no
art. 59
artigo 157, 2o, incisos II, do Código Penal, e, após a suplementação dos
fundamentos da sentença, a reprimenda do Revisionando foi reduzida para 10
(dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias-multa, cumulada com o pagamento
de 180 (cento e oitenta) dias-multa, mantendo-se a decisão condenatória em
seus demais termos.
4. Revisão Criminal conhecida e deferida parcialmente. Decisão unânime.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, buscando o
habeas corpus
reconhecimento de constrangimento ilegal na dosimetria fixada no acórdão revisional, sob
a alegação de inovação indevida de fundamentos para manter a exasperação da pena-base e
ocorrência de
indireta (e-STJ fls. 2/21).
reformatio in pejus
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que consignou a
writ
inadequação do
como sucedâneo de recurso próprio e, no mérito, afastou a
habeas corpus
existência de
, por entender tratar-se de simples reforço da
reformatio in pejus
fundamentação para manter circunstâncias judiciais já reputadas desfavoráveis na sentença,
aplicando os julgados desta Corte acerca da ampla devolutividade e da possibilidade de
adoção de fundamentação própria sem agravar a situação do acusado; ademais, reconheceu
a necessidade de observância da
quanto à fração da causa de aumento (e-
Súmula 443/STJ
STJ fls. 204/211).
O Ministério Público Federal foi cientificado da decisão (e-STJ fl. 215).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, o
cabimento do recurso nos termos do
do RISTJ, afirmando que a decisão agravada
art. 258
examinou o mérito e que o acórdão revisional do TJPE teria inovado substancialmente na
fundamentação da pena-base, substituindo razões viciadas da sentença por fundamentos
inéditos (premeditação; fuga e prática de crimes na condição de foragido; local de difícil
acesso ao policiamento; “valor expressivo” da
), configurando
res furtiva
reformatio in
, vedada pelo
do CPP e pela tese firmada em repetitivo:
pejus indireta
art. 617
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de
REsp n. 2.058.970/MG,
(e-STJ fls. 218/228). Argumenta que não houve mera suplementação, mas
12/9/2024
inovação, impedindo a redução proporcional da pena-base após o reconhecimento de
Documento eletrônico VDA52140859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:35
Código de Controle do Documento: b5437632-4752-416e-9432-b4689c76c0ac

deficiência motivacional, e impugna a utilização de precedentes citados na decisão
agravada por não se amoldarem ao caso (e-STJ fls. 219/227).
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, com a reforma da
decisão agravada para reconhecer o constrangimento ilegal, declarando a inovação
indevida na fundamentação da pena-base e determinando o redimensionamento
proporcional da reprimenda, com o consequente reconhecimento da ilegalidade da prisão e
a restituição da liberdade do agravante (e-STJ fls. 228/229).
É o relatório.

VOTO

O agravo não comporta provimento.
Busca-se, no caso, a concessão da ordem para reconhecer a inovação na
fundamentação da pena-base e determinar o redimensionamento da pena.
Quanto ao pleito de revisão da dosimetria da pena, deve-se ressaltar que cabe às
Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
aplicados pelas instâncias ordinárias, visando evitar eventuais arbitrariedades, por
inobservância dos parâmetros legais ou do entendimento jurisprudencial firmado. Diante
disso, salvo excepcional flagrante ilegalidade, o reexame da presença de circunstâncias
judiciais e da existência dos elementos concretos utilizados para a individualização da pena
evidencia-se inadequado à estreita via do
, pois exigiria revolvimento de
habeas corpus
matéria fático-probatória.
Feitas essas observações, verifica-se que o Tribunal
manteve as
a quo
mesmas circunstâncias judiciais já negativadas pela sentença condenatória
(culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do delito) e, no
julgamento da revisão criminal, definiu que, considerando que quatro circunstâncias
judiciais elencadas no
do CP foram tidas como desfavoráveis ao Requerente,
art. 59
tenho como justa e proporcional à pena-base de 07 (sete) anos de reclusão fixada na
sentença condenatória (e-STJ fl. 30).
Não houve, portanto exclusão da valoração negativa de qualquer
circunstância judicial ou a exasperação da pena, de forma que não há se falar em
indevida
, porquanto a jurisprudência desta Corte firmou-se no
reformatio in pejus
sentido de que o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da
Documento eletrônico VDA52140859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:35
Código de Controle do Documento: b5437632-4752-416e-9432-b4689c76c0ac

dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da
defesa, sem que haja violação do disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 617
Nesse contexto, ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja
agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de
fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime prisional
(AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
fixados na sentença
Quinta Turma, julgado em
DJe de
. Tal entendimento,
7/2/2023,
2/3/2023)
mutatis
, é aplicável ao caso, tendo em vista o acórdão impugnado ter sido proferido
mutandis
em revisão criminal.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte assentou que não implica reformatio
in pejus a correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela
sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de
fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada
desfavorável na sentença.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM
PROPORCIONAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 9 anos
e 2 meses de reclusão, posteriormente reduzida para 7 anos e 1 mês, por
infração ao
o, §§ 2o e 4o, I, da
apontando erro na
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
dosimetria da pena.
2. A defesa interpôs recurso de apelação, obtendo parcial provimento para
retificar a dosimetria aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na
dosimetria da pena que justifique a concessão de habeas corpus, em
substituição a recurso próprio ou revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio
ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. A dosimetria da pena foi fundamentada em elementos concretos, observando
os limites da discricionariedade vinculada do magistrado, não havendo
desproporcionalidade evidente que justifique a revisão.
6. Não implica reformatio in pejus a correção da classificação de um fato já
valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra
circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a
valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 954.240/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
10/12/2024,
17/12/2024.
Documento eletrônico VDA52140859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:35
Código de Controle do Documento: b5437632-4752-416e-9432-b4689c76c0ac

Ainda nesse sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção
desta Corte:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CAPUT, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/06.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU EM RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA. PLEITO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A CAUSA DE
DIMINUIÇÃO CAPITULADA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE.
RÉU
REINCIDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria
da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da
defesa, sem que haja violação do disposto no
do Código de Processo
art. 617
Penal. Nesse contexto, ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que
não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a
adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o
regime prisional fixados na sentença. (AgRg no HC n. 706.077/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/2/2023,
" (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da
2/3/2023)
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de 1o/3/2024).
27/2/2024,
2. Nos termos do
§ 4o, da
é cediço que a reincidência
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
do réu inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico
privilegiado.
3. Agravo regimental conhecido e desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.090.328/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA
FALSA. FUNDAMENTO ESPOSADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
REFORMATIO IN
SÚMULA N. 283/STF.
PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
1. Em que pesem os argumentos trazidos na presente irresignação, incide, por
analogia, a
isso porque, nas razões do apelo nobre, o
Súmula n. 283/STF,
recorrente, ora agravante, não impugnou o fundamento esposado pelo Tribunal
local, suficiente para manter a condenação nos termos em que proferida, qual
seja: "o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre a inidoneidade do
princípio constitucional citado como fundamento para alteração de penas
abstratamente cominadas visto se tratar política criminal e função legislativa."
2. No tocante à inovação efetivada pelo Tribunal regional, na análise da pena-
base, em recurso exclusivo da defesa, conforme julgados desta Corte, "[o]
efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da
pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa,
Documento eletrônico VDA52140859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:35
Código de Controle do Documento: b5437632-4752-416e-9432-b4689c76c0ac

sem que haja violação do disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 617
Nesse contexto, ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja
agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de
fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime
prisional fixados na sentença" (AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/2/2023,
2/3/2023)
3. Anteriormente condenado o réu, ora agravante, a 5 anos e 3 meses de
reclusão, e 79 dias-multa, o Tribunal de origem reduziu sua reprimenda para 4
anos e 8 meses de reclusão, e 15 dias-multa, inexistindo qualquer contrariedade
ao
do CPP.
art. 617
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.262.329/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe de
)
26/4/2024.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO OU REFORMA DA PENA.
DESCABIMENTO
POR
MEIO
DE
HABEAS
CORPUS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de
declaração e manteve o julgado que conheceu parcialmente do habeas corpus,
denegando nesta extensão. O agravante foi condenado por tráfico de drogas e
associação para o tráfico, com pena reduzida em recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal e (ii) verificar
a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem,
mesmo de ofício.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio ou
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou constrangimento
ilegal.
4. A condenação do agravante foi fundamentada em conjunto probatório,
incluindo delação de menores envolvidos corroborada por outros elementos de
prova, como depoimentos dos policiais.
5. A reavaliação do acervo fático-probatório para questionar as conclusões
alcançadas pelas instâncias ordinárias é inviável em sede de habeas corpus.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade na condenação do agravante, uma vez
que as instâncias ordinárias basearam-se em provas legítimas e em
fundamentação suficiente.
7. Condenação definitiva anterior apta ao reconhecimento dos maus
antecedentes, pois não considerada para fins de reincidência.
Documento eletrônico VDA52140859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:35
Código de Controle do Documento: b5437632-4752-416e-9432-b4689c76c0ac

8. Efeito devolutivo da apelação que, mesmo em recurso exclusivo da defesa,
permite reavaliação da dosimetria da pena pelo Tribunal, desde que não agrave
o resultado, ausente reformatio in pejus.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante
ilegalidade. 2. A condenação baseada em delação de corréu corroborada por
outros elementos de prova é válida. 3. A reavaliação de provas é inviável em
sede de habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CP,
arts. 33, 34, 35
art. 29; Lei n. 11.343/2006,
e 40.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 952.001/SP, Rel.
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
26/2/2025;
n. 660.536/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 982.222/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha
9/8/2022;
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 922.898/SP,
2/4/2025;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em

23/10/2024.
(AgRg nos EDcl no HC n. 855.299/MS, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/6/2025,
11/6/2025.

Ademais, a situação dos autos é a prevista na segunda parte do Tema
Repetitivo 1214, segundo o qual é obrigatória a redução proporcional da pena-base
quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar
circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam
'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado
negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem
o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de
circunstância já reputada desfavorável na sentença.
Acerca do tema:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL.
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL
DA PENA-BASE. NECESSIDADE.
1. A questão posta no presente apelo nobre cinge-se a definir se é obrigatória a
redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em sede de
julgamento de recurso exclusivo da defesa, decotar circunstância judicial
negativada na sentença condenatória, sob pena de, ao não fazê-lo, incorrer em
violação da disposição contida no
do CPP (princípio ne reformatio in
art. 617
pejus).
Documento eletrônico VDA52140859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:35
Código de Controle do Documento: b5437632-4752-416e-9432-b4689c76c0ac

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se
debruçar sobre o tema, quando do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS,
sufragando o entendimento de ser imperiosa a redução proporcional da pena-
base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma
circunstância judicial negativa do
do CP reconhecida no édito
art. 59
condenatório.
3. Ambas as Turmas de Terceira Seção são uníssonas quanto à aplicação do
referido entendimento, havendo diversos julgados no mesmo sentido.
4. Tese a ser fixada, cuja redação original foi acrescida das sugestões
apresentadas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz (Sessão de julgamento de
: É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o
28/8/2024)
tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar
circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação
de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como
outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para
manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na
sentença.
5. No caso dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão,
no regime fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, pelo crime do
§
art. 157,
2o, I e II, do Código Penal. No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de
origem afastou a valoração negativa da conduta social, sem promover a
redução proporcional da pena na primeira fase da dosimetria.
6. Recurso especial provido para fixar a pena de 6 anos, 2 meses e 6 dias de
reclusão, além do pagamento de 22 dias-multa, mantido o regime fechado.

(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
REsp n. 2.058.970/MG,
julgado em
DJe de
)
28/8/2024,
12/9/2024.

Este é precisamente o caso dos autos, de forma que não se verifica qualquer
constrangimento ilegal no acórdão impugnado, o qual procedeu ao simples reforço de
fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada
desfavorável na sentença, mantendo-se a fração de exasperação da pena já aplicada
pela sentença condenatória, de forma que não há se falar em indevida reformatio in pejus
.
Como visto, o Tribunal
manteve as mesmas vetoriais negativadas na
a quo
sentença (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências), procedendo à
suplementação da motivação, sem agravar a situação final. O núcleo da tese do Tema 1.214
— obrigatoriedade de redução quando há afastamento de circunstância judicial negativa —
não se aplica à hipótese, pois não houve decote de qualquer vetorial. Ao revés, houve
reforço da fundamentação para sustentar o que já estava negativado desde a sentença.
Documento eletrônico VDA52140859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:35
Código de Controle do Documento: b5437632-4752-416e-9432-b4689c76c0ac

Assim, o que a decisão estadual fez foi explicitar, com dados extraídos dos
autos, a maior reprovabilidade das mesmas vetoriais já desfavoráveis na sentença. Não se
cogita de criação de nova vetorial, tampouco de agravamento do resultado, mas de
robustecimento da justificativa, exatamente conforme a segunda parte da tese repetitiva.
De mais a mais, a revisão criminal operou redução da pena final ao aplicar,
corretamente, a
na terceira fase (fração de 1/3), o que corrobora a
Súmula n. 443/STJ
inexistência de
, na linha dos julgados já citados.
reformatio in pejus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52140859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:35
Código de Controle do Documento: b5437632-4752-416e-9432-b4689c76c0ac

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0341443-7
HC 1.033.626 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002286220018170560 00256125220238179000 2286220018170560
256125220238179000
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RAFAEL LUIS NUNES DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL LUIS NUNES DA SILVA - PE032494
VITOR DE AQUINO VALÕES - PE055220
CARLOS RAFAEL BARRETO DE MIRANDA - PE056550
EDER AMARO DOS SANTOS JUNIOR - PE062975
EMERSON ANDREW MENDES DE MOURA - PE058950
ADVOGADOS
: FERNANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS - PE062984
JOÃO VICTOR ALBUQUERQUE DA SILVA - PE066158
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ANTONIO GILSON PESSOA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: SEVERINO PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: JOSE TENORIO NETO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO GILSON PESSOA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL LUIS NUNES DA SILVA - PE032494
VITOR DE AQUINO VALÕES - PE055220
CARLOS RAFAEL BARRETO DE MIRANDA - PE056550
EDER AMARO DOS SANTOS JUNIOR - PE062975
EMERSON ANDREW MENDES DE MOURA - PE058950
ADVOGADOS
: FERNANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS - PE062984
JOÃO VICTOR ALBUQUERQUE DA SILVA - PE066158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C54260544998081281805<@
2025/0341443-7 - HC 1033626 Petição : 2025/0100821-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: D893FC4C-5680-4171-A246-65997E412605

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0341443-7
HC 1.033.626 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
C54260544998081281805<@
2025/0341443-7 - HC 1033626 Petição : 2025/0100821-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: D893FC4C-5680-4171-A246-65997E412605